Tribunal: TJSP
Processo: 1009527-35.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Contrato de compra e venda de imóvel. Ação indenizatória. Incontroverso o atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes previstos como prejuízo dos compradores pela privação do uso da unidade. Possibilidade. O uso deverá ser calculado com base no valor atualizado da unidade em atraso. No momento, o percentual a incidir sobre esse valor deverá corresponder a 0,5%, ao mês, o que razoavelmente pode

Ementa:
Contrato de compra e venda de imóvel. Ação indenizatória. Incontroverso o atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes previstos como prejuízo dos compradores pela privação do uso da unidade. Possibilidade. O uso deverá ser calculado com base no valor atualizado da unidade em atraso. No momento, o percentual a incidir sobre esse valor deverá corresponder a 0,5%, ao mês, o que razoavelmente pode ser entendido como valor equivalente à medida de um aluguel, durante o período de atraso da obra. Impossibilidade de cumulação com a multa contratual, sob pena de bis in idem. Dano moral não caracterizado. Mero inadimplemento contratual. Recurso negado.